Tribunal: TJPA
Processo: 0807377-51.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807377-51.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: RUI GUILHERME DOS SANTOS PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA VARA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. PEDIDO DEFERIDO. JULGAMENTO TRANSFERIDO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pela Juíza da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal nº 0009160-50.2012.8.14.0006, na qual se apura a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), atribuído ao réu Rui Guilherme dos Santos Palheta, cuja pronúncia transitou em julgado em 04/02/2019, sem que tenha sido realizada a sessão de julgamento pelo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP; (ii) avaliar se o excesso de serviço e a insuficiência de estrutura na Vara de Ananindeua impedem a realização do julgamento no prazo legal de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional que se justifica diante de causas objetivas legalmente previstas, como interesse da ordem pública, imparcialidade dos jurados, segurança do acusado ou excesso de serviço.

4. A Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua apresenta acervo de 623 feitos, sendo 404 ações penais, 175 aguardando sessão de julgamento, e estrutura funcional abaixo do mínimo recomendado pelo CNJ, com déficit de servidores e alta taxa de congestionamento.

5. Constatada a impossibilidade de realização do julgamento no prazo legal, diante da sobrecarga da unidade e da gravidade dos casos que nela tramitam, inclusive processos de organizações criminosas, restando demonstrada a necessidade de desaforamento.

6. A Comarca de Belém/PA dispõe de melhor estrutura, menor acervo processual e três varas especializadas no Tribunal do Júri, aptas a absorver o julgamento desaforado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de desaforamento conhecido e deferido. Julgamento transferido para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento: 1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri pode ser determinado quando comprovado excesso de serviço na comarca de origem que inviabilize a realização da sessão no prazo de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP. 2. A transferência deve ocorrer para comarca próxima com melhores condições estruturais e menor carga de trabalho.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente e deferir o pedido, desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Juíza de Direito Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (doc. ID 26152274), nos autos do Processo de Origem nº 0009160-50.2012.8.14.0006, no qual se apura a conduta delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB, atribuída ao réu Rui Guilherme dos Santos Palheta.

Segundo consta dos autos, que no dia 18/08/2012, por volta das 02h30mim no Conjunto Heliolândia, Rua C, Distrito Industrial, no município de Ananindeua/Pa, o denunciado RUI GUILHERME DOS SANTOS PALHETA, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifou a vida da vítima Ederaldo Mendes Moraes.

Sustenta a juíza que o réu, até o presente momento, não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de acúmulo de serviço e, em que pese trânsito em julgado da pronúncia, datado de 04/02/2019. A juíza relata que esta é a única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua – município que conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado – e se encontra extremamente sobrecarregada quando comparada, inclusive, às demais Varas do Tribunal do Júri da Capital/PA, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, em patamar inferior ao preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça em termos de lotação paradigma, haja vista que deveria contar com 10 (dez) serventuários, porém, por enquanto, dispõe de apenas 07 (sete) em atividade.

Ademais, a Vara possui 623 feitos, entre os quais 404 ações penais, com um número expressivo de 181 processos aguardando audiências, bem como 175 aguardando sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, inclusive mutirões, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assevera que está comprovada a excessiva carga de trabalho desta Vara e o transcurso de tempo bastante superior a 06 (seis) meses entre a data do trânsito em julgado do acórdão e a presente data, não sendo possível o atingimento das metas do CNJ e da Corregedoria, no curto intervalo de tempo de validade do plano em curso da Corregedoria, sem contar com o apoio das Varas do Júri da Capital/PA, até mesmo porque o presente processo não possui o perfil necessário para o julgamento em mutirão conforme apontado pelo MP.

Para a juíza, tendo em conta que as Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA são 03 (três) e contam com volume processual bem inferior ao deste juízo, além de possuírem melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para a realização das sessões, existem motivos razoáveis, por ora, para o desaforamento deste processo para uma das Varas competentes da Capital/PA.

A Defensoria Pública (doc. ID 26152275), deu ciência da decisão de desaforamento.

Em manifestação (doc. ID 26152276), a Promotora de Justiça da Comarca de Ananindeua/PA, também deu ciência do pedido.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e deferimento da representação de desaforamento, devendo ser deslocado o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, para a comarca da Capital. (parecer, doc. ID 28711275).

É o relatório.

Incluir na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela Juíza requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio), verbis:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que, o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual art. 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

O art. 428 da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

“O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 06 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Na hipótese em apreço, bem explana a Juíza requerente o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, bem como o reduzido número de serventuários, circunstâncias a impor prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da Vara, bem como daqueles decorrentes de autos com julgamento desaforado.

Pontua a magistrada requerente, acerca do acervo processual e estrutura da Vara de Ananindeua, em comparação às Varas da Capital, o seguinte:

“(...) possui acervo ativo de 623 feitos, entre os quais 404 ações penais, com um número expressivo de 181 processos aguardando audiências, bem como 175 aguardando sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, além de taxa de congestionamento de 52,60%, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade e o cumprimento das metas do CNJ, a exemplo da prática de diligências concentradas de busca de endereços em sistemas e expedições de mandados simultâneos de forma a se evitar redesignações de audiências e juris, muitas vezes ocasionadas por ato das partes diante da não-localização das testemunhas; da realização de audiências unas e da prolação de decisões da primeira fase do rito na própria audiência sempre que possível; e da melhor distribuição do trabalho pelos servidores com vistas ao aumento da movimentação do acervo, entre outras. Mesmo assim, há vários artifícios adotados, com grande frequência, pelas partes que estão completamente fora de nosso controle, mas geram atrasos no processo, como, a título de ilustração, a juntada de atestados médicos e renúncias de mandato graciosas às vésperas de audiência ou sessão de julgamento. Note-se que, quando esta magistrada assumiu a Vara, em 13.09.2021, o acervo era de 1300 processos e de 97 presos provisórios, pelo que se depreende que o trabalho feito em conjunto com a equipe da Vara foi bastante exitoso. É importante asseverar que, perante esta Vara, todas as terças, quartas e quintasfeiras, ocorrem cerca de cinco audiências por dia, algumas delas encerram-se bem depois do horário de expediente. Nas segundas, ocorrem as sessões do Tribunal do Júri, muitas delas encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo. Nas sextas, são realizadas eventuais audiências de custódias que não puderam ser feitas ao longo da semana, priorizando-se também o tempo para confecção/correção de minutas mais complexas elaboradas pela magistrada e pela assessora e estagiária do gabinete. Ressalte-se que, durante os anos de 2020 e 2021, praticamente não foram realizadas Sessões do Tribunal do Júri, em razão da pandemia de Covid-19, ocasionando o congestionamento de inúmeros julgamentos com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia há mais de 06 (seis) meses e existe ainda um lapso temporal mínimo indicado em provimento para remessa de mandados à Central de Mandados. A diretora de secretaria, com base nos dados do sistema, informou-me de que ainda há 356 (trezentos e cinquenta e seis) processos para designar audiência e júri com vistas ao cumprimento das metas, ao atendimento das prioridades legais e à observância dos prazos da Central, bem como com necessidade de verificação a respeito da promotoria a que está vinculado ou de o réu ter advogado particular ou estar sob patrocínio da Defensoria Pública, porque esses profissionais não estão à disposição da Vara do Júri em todos os dias da semana. É induvidoso que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do Tribunal de Justiça. Por este juízo, tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias, que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas e alinhamento de pauta com presídio federal. É uma Vara que atualmente conta com 28 (vinte e oito) presos provisórios, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a habeas corpus e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores.

Por outro lado, verifica-se, no Painel de Gestão Judiciária – TJPA, que a Comarca de Belém possui, atualmente, 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 153 feitos ativos, a 2ª VTJ com 102 feitos e a 3ª VTJ com 68 feitos, totalizando 323 feitos ativos, ou seja, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) a menos do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas especiais da Capital, as quais contam com a Vara de Inquéritos de Belém para tanto. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento. (...)”.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento a autorizar o “mutatio fori”, uma vez que o juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428 do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 06 (seis) meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

Esta Seção de Direito Penal, em julgamento recente em sede de Pedido de Desaforamento, similar a quaestio ora em exame, também postulado pelo Juízo de Ananindeua/PA, decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pela Magistrada da Comarca de Ananindeua, com fundamento no art. 427 do CPP, para transferir a competência do julgamento pelo Tribunal do Júri no processo nº 0001873-96.2019.8.14.0133 para a Comarca de Belém. A ação penal apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) supostamente cometido pelo réu Renan de Souza Farias contra as vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP; (II) determinar se as circunstâncias de excesso de serviço e insuficiência de estrutura na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua justificam a transferência para a Comarca de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional que deve estar fundamentada em causas objetivas, previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, segurança do réu ou comprovado excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo legal.

4. Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, 624 deles ações penais, elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional, fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

5. A Comarca de Belém, em contrapartida, dispõe de três Varas especializadas no Tribunal do Júri, com acervo processual significativamente inferior, melhor estrutura de servidores e múltiplos salões para sessões simultâneas, demonstrando viabilidade para absorver o julgamento desaforado.

6. Precedentes do TJ-PA confirmam que o excesso de serviço e a inviabilidade de realização de julgamento no prazo razoável configuram fundamentos idôneos para o deferimento do desaforamento (TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, e Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido deferido.

Tese de julgamento: 1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri pode ser determinado em razão do excesso de serviço na comarca originária, desde que comprovada a impossibilidade de realização da sessão no prazo legal de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP. 2. O critério para transferência deve considerar comarcas próximas com melhores condições estruturais e menor volume de processos pendentes.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, j. 29.11.2022; TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07.02.2023.

(DESAF. 0806538-60.2024.8.14.0000, Acórdão 24842783, Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Eva do Amaral Coelho, julgamento 04/02/2025).

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Rui Guilherme dos Santos Palheta, constante do Processo Criminal nº 0009160-50.2012.8.14.0006, da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025